Tribunal: TJDFT
Processo: 0705666-97.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0705666-97.2018.8.07.0014 APELANTE: FADUA DE OLIVEIRA FERNANDES TAVORA APELADO: JOSE LEONEL SILVA PEREIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Os patronos da parte - JOSÉ LEONEL SILVA PEREIRA – alegam que se encontram com suspeita de terem contraído o vírus da COVID-19 e que estariam apresentando sintomas da doença (ID 17556816 e seguintes). Requerem o adiamento do julgamento, pois pretendem fazer sustentação oral. Considerando as razões de força maior apresentadas, defiro o pedido e adio o julgamento para a próxima sessão telepresencial que se realizará no dia 22 de julho próximo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator